Tribunal: CARF
Processo: 11516.003109/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.003109/2006-17
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-011.689 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Embargante
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO ANITA GARIBALDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/12/2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Não verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre rejeitar
os embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques
D
Oliveira
(suplente
convocado),
Liziane
Angelotti
Meira
(Presidente
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Despacho de
Admissibilidade destes embargos de declaração (fls. 1067/1069):

A embargante sustenta que o acórdão atacado padece dos
seguintes vícios:
1. Omissão, obscuridade e contradição por não ter analisado as
provas/documentos
juntados
em
impugnação
nem
se
pronunciado sobre a idoneidade dos documentos juntados
(Balanço Geral, Demonstrativo de Resultado e Balancetes);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003109/2006-17
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003109/2006-17

2. Omissão, obscuridade e contradição quanto à não
consideração como custos de todas as despesas geradas pela
própria Cooperativa;
Subsidiariamente, pede a realização de diligência com indicação
dos documentos que se entendam necessários.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela Portaria MF no
343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos,
ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das
ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela
hipótese em que a concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias,
vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou
porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros
gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de prejudicar a
interpretação da motivação. A contradição, à semelhança do que
ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da
inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de
fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com
a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no caso de
sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de
tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência
lógica, entre os distintos elementos da decisão judicial, que
impedem
o
hermeneuta
de
aprender
adequadamente
a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
Inicialmente, é necessário salientar que os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo
inócuas as alegações de mérito trazidas no bojo da petição de
embargos de declaração, razão pela qual delas não conheço.
Em segundo lugar, os vícios de omissão, contradição e
obscuridade correspondem a situações próprias, não se
confundindo entre si, como faz a embargante ao se referir
indistintamente a todos, sem especificar as situações pertinentes
a cada um.
Assim, a petição da embargante não explicita a obscuridade nem
contradição alegadas, limitando-se a descrever situações que se
subsomem à definição de “omissão” e assim serão tratadas.
Omissão por não ter analisado as provas/documentos
juntados em impugnação nem se pronunciado sobre a
idoneidade dos documentos juntados (Balanço Geral,
Demonstrativo de Resultado e Balancetes A embargante alega
que o colegiado não apreciou a documentação juntada em
impugnação, não se pronunciando sobre sua idoneidade a
comprovar as alegações relativas à base de cálculo.
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003109/2006-17

Por sua vez, o acórdão embargado transcreveu as alegações da
embargante feitas em recurso voluntário e concluiu, ao final:
“Contudo, seguimos na esteira da decisão recorrida e entendemos
que é da Recorrente o ônus de comprovar as despesas que entende
que deveriam ser deduzidas da base de cálculo das contribuições
em pauta.
Assim, propomos manter a decisão recorrida neste aspecto.”
Primeiramente, ressalta-se que a adoção de entendimento
esposado pela acórdão da DRJ não implica a ausência de
apreciação da documentação, uma vez que a Lei no 9.784/99, no
§1o do artigo 50 prevê a possibilidade de adoção dos
fundamentos de outra decisão como razão de decidir.
Contudo, a embargante, além de reiterar as alegações feitas em
impugnação, também refutou as conclusões da DRJ no sentido
de que a escrituração contábil não seria suficiente para
demonstração dos valores alegados, aduzindo que a decisão
estaria em desacordo com o artigo 923 do RIR/99 e que
fiscalização
não
apontara
qualquer
irregularidade
nos
lançamentos contábeis, sendo despiciendo e até mesmo
contraproducente juntar em impugnação todos os contratos e
notas fiscais respectivos e que desconsiderar os lançamentos
contábeis implicaria reconhecer a nulidade do procedimento
fiscal, conforme excerto abaixo:
“Ora, a decisão atacada está em desacordo com o previsto no artigo
923 do RIRl99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Isso porque, se a Recorrente foi submetida à fiscalização de
próprio agente da Receita Federal, que após acurada análise dos
livros contábeis, não apontou qualquer irregularidade nos
lançamentos das contas contábeis apontadas pela Recorrente
(contas 615.04, 615.05 e 611.05), presume-se que os dados ali
estampados estejam corretos, sendo despiciendo, e até mesmo
contraproducente, juntar, em fase de impugnação, todos os
contratos e notas fiscais respectivos.
O mesmo pode-se afirmar com relação à despesa com a CELESC,
cujo
lançamento
está
especificado
na
conta
contábil
615.03.1.5.41.33, do Balancete Analítico de 2005. Vale dizer,
desconsiderar os lançamentos contábeis da Recorrente, quando os
mesmos foram auditados pela Autoridade-Fiscal, implicar
reconhecer a nulidade do próprio procedimento fiscal.”
Assim, a alegação feita em recurso voluntário refuta a
necessidade de se juntar mais documentos além dos já
apresentados e quanto a essa alegação, o acórdão quedou-se
silente.
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003109/2006-17

Omissão quanto à não consideração como custos de todas as
despesas geradas pela própria Cooperativa
A embargante deduziu a alegação nas e-fls. 970:
“Quarta conclusão: para efeito de encontrar a base de cálculo da
COFINS devida, o Sr. Auditor-Fiscal não promoveu todas as
deduções permitidas pela legislação em vigor, em que pese ter
asseverado que o procedimento estaria sendo adotado. As
diferenças acima apontadas demonstram tal fato. Em suma,
considerando que toda operação da Impugnante, à exceção dos
valores auferidos em decorrência de aluguéis de postes, decorre de
atos cooperativos, e que todas suas despesas são realizadas para
consecução dos fins estabelecidos no Estatuto respectivo, deveria a
Autoridade Fiscal ter realizado o cômputo, como item “Custos", de
todas as despesas geradas pela própria Cooperativa, uma vez que
decorrentes da própria existência da mesma. Vale dizer, as
despesas
foram
geradas
em
decorrência
da transmissão,
distribuição, manutenção e comercialização da energia elétrica.”
Os embargos foram admitidos parcialmente, sob o entendimento de que não
houve pronunciamento por parte do colegiado a respeito da não consideração como custos de
todas as despesas geradas pela própria Cooperativa, devendo ser admitida a omissão.

É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Conforme se observou no relatório, a alegação é que não foram apreciadas as
provas apresentadas pela Recorrente. Os documentos apresentados foram apreciados na decisão
de piso e não foram considerados suficientes para fundamentar o pleito da Recorrente. Não
foram apresentados no Recurso Voluntário documentos ou argumentos novos que
fundamentassem o pleito e alterassem a situação. Colaciono trecho da decisão embargada:
Contudo, seguimos na esteira da decisão recorrida e entendemos
que é da Recorrente o ônus de comprovar as despesas que entende
que deveriam ser deduzidas da base de cálculo das contribuições
em pauta.
Assim, propomos manter a decisão recorrida neste aspecto.
Ou seja, manteve-se integralmente a decisão recorrida por se entender que é
ônus da Recorrente indicar o fundamento dos créditos que declarou. Foram juntados documentos
na primeira instância, sem conciliação e sem fundamentação específica que respaldasse o pleito.
Dessa forma, entendo que a Recorrente não logrou comprovar seu direito, que
os documentos apresentados, sem a devida conciliação não se prestaram a esse fim, conforme
entendimento da decisão de piso e da decisão embargada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.689 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003109/2006-17

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital